Tribunal: TJSP
Processo: 1123025-34.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE – AÇÃO PROPOSTA PELO SÓCIO REMANESCENTE CONTRA O ESPÓLIO E HERDEIRAS DO SÓCIO FALECIDO – ILEGITIMIDADE DE PARTE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – ART. 485, VI, CPC – Considerando que o contrato social não autoriza o ingresso no quadro social dos respectivos herdeiros do sócio falecido, descabe ação de dissolução total da sociedade

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE – AÇÃO PROPOSTA PELO SÓCIO REMANESCENTE CONTRA O ESPÓLIO E HERDEIRAS DO SÓCIO FALECIDO – ILEGITIMIDADE DE PARTE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – ART. 485, VI, CPC – Considerando que o contrato social não autoriza o ingresso no quadro social dos respectivos herdeiros do sócio falecido, descabe ação de dissolução total da sociedade contra quem nunca foi sócio – Remanescendo somente um único sócio, nada impede que se proceda à dissolução da sociedade, independentemente da via jurisdicional, como autorizam os arts. 1.028, II, 1.033, IV, e 1.044, Código Civil. Tal situação torna desnecessária a via jurisdicional para obter a dissolução "total" da sociedade - De conseguinte, se os herdeiros do sócio falecido RONALD nunca foram sócios da empresa REVIND, não há razão para responderem o pedido de dissolução total da sociedade – Análise da apelação que fica prejudicada diante da extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de condições da ação – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366314
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123025-34.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LARI JOSE
DIAS e REVIND CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA, são apelados CHRISTIANE
DESIREE RIETVELD DE OLIVEIRA, DIANA RIETIVELD DE OLIVEIRA, TAMIRA
RIETVELD DE OLIVEIRA e RONALD DE OLIVEIRA BATISTA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123025-34.2017.8.26.0100 -Voto no 25051
2
VOTO No 25051
Apelação n. 1123025-34.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo (15a Vara Cível do Foro Central)
Apelantes: REVIND CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA. e LARI
JOSÉ DIAS
Apeladas:
CHRISTIANE
DESIREE
RIETVELD
DE
OLIVEIRA,
TAMIRA RIETVELD DE OLIVEIRA e DIANA RIETVELD DE
OLIVEIRA
Juiz: Dr. FERNANDO ANTÔNIO TASSO
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O PROCESSO N. 1112545-
94.2017.8.26.0100
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
TOTAL
DE
SOCIEDADE AÇÃO PROPOSTA PELO SÓCIO
REMANESCENTE CONTRA O ESPÓLIO E
HERDEIRAS
DO
SÓCIO
FALECIDO

ILEGITIMIDADE DE PARTE E AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL - CARÊNCIA DA
AÇÃO
ART. 485, VI, CPC
Considerando
que o contrato social não autoriza o
ingresso no quadro social dos respectivos
herdeiros do sócio falecido, descabe ação
de dissolução total da sociedade contra
quem nunca foi sócio
Remanescendo
somente um único sócio, nada impede que
se proceda à dissolução da sociedade,
independentemente da via jurisdicional,
como autorizam os arts. 1.028, II, 1.033,
IV, e 1.044, Código Civil. Tal situação torna
desnecessária a via jurisdicional para obter
a dissolução “total” da sociedade - De
conseguinte, se os herdeiros do sócio
falecido RONALD nunca foram sócios da
empresa
REVIND,
não
há
razão
para
responderem o pedido de dissolução total
da sociedade Análise da apelação que fica
prejudicada diante da extinção do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123025-34.2017.8.26.0100 -Voto no 25051
3
sem julgamento do mérito, por falta de
condições
da
ação

RECURSO
PREJUDICADO.
Em 14/12/2017, LARI JOSÉ DIAS ajuizou a
presente ação contra o Espólio de RONALD DE OLIVEIRA BATISTA e as
herdeiras CHRISTIANE RIETVELD DE OLIVEIRA (viúva), TAMIRA
RIETVELD DE OLIVEIRA e DIANA RIETVELD DE OLIVEIRA, postulando a
dissolução total da sociedade REVIND CONSULTORIA DE SEGUROS
LTDA., com a consequente apuração de haveres.
Pediu também a condenação dos Réus ao
pagamento do valor de R$ 338.807,78, alegando que, no período de
fevereiro de 2014 a dezembro de 2016, o falecido sócio RONALD
(quando vivo) e sua esposa CHRISTIANE RIETVELD DE OLIVEIRA
transferiram da conta da empresa REVIND CONSULTORIA para as suas
contas particulares.
A ação foi inicialmente distribuída perante a 1a.
Vara Empresarial de São Paulo.
Em contestação, as rés arguiram, em resumo,
falta de pressuposto processual diante da ausência no polo passivo da
sociedade REVIND; conexão com o feito n. 1112545-94.2017.8.26.0100
(em trâmite pela 15a. Vara Cível de São Paulo); ilegitimidade de parte
quanto ao corréu “Espólio”, pelo fato de o inventário já ter sido
concluído; no mérito, afirmam que o autor LARI maliciosamente omitiu
que, em meados de 2013, manifestara ao sócio falecido RONALD a
intenção de afastar-se da sociedade; que o afastamento, na prática,
ocorreu do segundo semestre de 2013 até o início de 2015, conforme o
próprio autor declarou em depoimento prestado perante a 16a Vara do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123025-34.2017.8.26.0100 -Voto no 25051
4
Trabalho de Curitiba, e que não prestava nenhum serviço pela
sociedade; que o próprio autor também sugeriu que Ronald assumisse
todas as receitas e despesas societárias no período; durante o período
de afastamento do autor, Ronald captou diversos novos clientes e
prestou nossos serviços e, mesmo com doença grave, continuou
trabalhando.
Mencionam, ainda, que após o falecimento de
RONALD, o autor se comprometeu com a viúva Christiane que pagaria
as contas da empresa e sua parcela do plano de saúde nas respectivas
datas de vencimento, o que nunca ocorreu; Christiane auxiliava o sócio
remanescente (autor Lari) nas cobranças de honorários pendentes,
como a relativa à empresa Akzo; não houve transferências individuais e
o autor estava ciente de todas as movimentações, porque a corré lhe
encaminhava todos os e-mails de tratativas com clientes.
Defendem que, quando havia recebimento de
valores referentes aos serviços prestados exclusivamente por Ronald,
quando Lari estava afastado, os valores eram transferidos diretamente
à sua conta, pois era responsável pela administração do espólio, sendo
certo que o autor tinha ciência dessas movimentações e não se opôs a
elas.
Anotam que o autor pressionou Christiane para
que lhe transferisse as cotas de sua propriedade, mas ela respondeu
que aguardasse a conclusão do inventário. A partir de então, Lari
passou a prejudicá-la (fls. 216/243).
Em 13/06/2018, o MM. Juízo da 1a. Vara
Empresarial, reconhecendo a conexão com a 1a. ação (proposta pela
viúva Christiane), determinou a remessa dos autos ao Juízo da 15a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123025-34.2017.8.26.0100 -Voto no 25051
5
Vara Cível de São Paulo, por este estar prevento em razão do processo
n. 1112545-94.2017.8.26.0100 (fls. 504/505).
Em 15/05/2019, o MM. Juiz da 15a. Vara Cível,
Dr. Fernando Antonio Tasso proferiu sentença de improcedência da
ação proposta por LARI JOSÉ DIAS, ao fundamento de que já havia
sentença decretando a dissolução parcial da sociedade com apuração
de haveres na primeira ação (n. 1112545-94.2017.8.26.0100), fato que
impede nova apreciação judicial da questão já debatida; ademais,
verifica-se que os réus apresentaram uma série de mensagens trocadas
entre as partes nas quais fica claro o afastamento do falecido sócio
RONALD do quadro societário por razões médicas, o que justifica a não
imposição de qualquer penalidade ou condenação aos réus nesta fase
processual. Neste sentido, em não havendo qualquer irregularidade nas
transferências de valores apontadas pelo autor, tem-se que o único
pedido remanescente neste feito comporta tão somente a declaração de
improcedência; pela sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios devidos à parte
adversa, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (fls.
541/542).
Inconformados, o autor LARI JOSÉ DIAS e a
empresa REVIND CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA. vêm apelar,
postulando a declaração de nulidade da sentença, uma vez que o MM.
Juízo “a quo”, diante do fenômeno da continência, deixou de julgar
simultaneamente as duas ações (ação de apuração de haveres proposta
pela viúva CHRISTIANE DESIRRE e ação de dissolução total ajuizada
pelo sócio LARI JOSÉ); que a r. sentença se mostra “citra petita”, por
não decretar a dissolução “total” da sociedade, nem reconheceu a
irregularidade dos valores transferidos para a conta de CHRISTIANE
DESIREE RIETVELD DE OLIVEIRA, pessoa estranha à sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123025-34.2017.8.26.0100 -Voto no 25051
6
Alternativamente,
pedem
a
reforma
da
sentença, para se decretar a dissolução total da sociedade, com
determinação de apuração de haveres, levando-se em conta os valores
apropriados pela apelada CHRISTIANE DESIREE (fls. 545/558).
O apelo foi respondido (fls. 564/577).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não pode prosperar.
Contexto
fático.
Pelo
contrato
social,
a
empresa REVIND CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA. tem como sócios
LARI JOSÉ DIAS e RONALD BATISTA DE OLIVEIRA, cada qual com
6.000 quotas (50% do capital social), equivalente a R$ 6.000,00.
Consta do contrato que “a sociedade não
dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá
com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios
remanescentes, aos herdeiros sua quota de capital e sua parte nos
lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma:
20% (vinte por cento) o prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no
prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de dozes
meses, tudo a contar da data do falecimento” (cf. contrato social de fls.
17/21).
O sócio RONALD BATISTA DE OLIVEIRA veio a
falecer em 29/04/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123025-34.2017.8.26.0100 -Voto no 25051
7
Em 23/11/2015, o direito às 6.000 quotas
sociais do sócio falecido RONALDO BATISTA foi atribuído à autora
CHRISTIANE DESIRÉE, conforme escritura de inventário e partilha.
Em razão disso, surgiram duas demandas:
1a. ação (processo n. 1112545-94.2017.8.26.0100
15a. Vara
Cível).
Distribuição: 17/11/2017
Autora: CHRISTIANE DESIRÉE RIETVELD DE OLIVEIRA
Réus: REVIND CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA. e LARI JOSÉ DIAS.
Objeto: apuração de haveres.
Sentença proferida em 05/10/2018: procedência da ação (fls. 494/495
do processo n. 1112545-94.2017.8.26.0100).
2a. ação (processo n. 1123025-34.2017.8.26.0100
15a. Vara
Cível).
Distribuição: 14/12/2017
Autor: LARI JOSÉ DIAS
Réus: Espólio de RONALD DE OLIVEIRA BATISTA, CHRISTIANE
RIETVELD DE OLIVEIRA (viúva), TAMIRA RIETVELD DE OLIVEIRA e
DIANA RIETVELD DE OLIVEIRA
Objeto: dissolução total da sociedade REVIND CONSULTORIA DE
SEGUROS LTDA., apuração de haveres e condenação dos Réus ao
pagamento do valor de R$ 338.807,78.
Sentença proferida em 24/04/2019: procedência da ação (fls. 541/542
do presente feito).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123025-34.2017.8.26.0100 -Voto no 25051
8
De início, cumpre ressaltar que o presente
recurso deve ser julgado em conjunto com a apelação interposta na
primeira ação (autos de no 1112545-94.2017.8.26.0100).
O presente recurso não prospera.
A r. sentença não padece de nulidade, uma vez
que, conquanto sinteticamente, analisou todos os pedidos constantes da
inicial.
Mas o importante a ser destacado é que no caso
em debate as condições da ação não se fazem presentes. As partes são
ilegítimas e há falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC).
Com o falecimento do sócio RONALD DE
OLIVEIRA, remanesceu como único sócio o Sr. LARI JOSÉ DIAS.
Considerando que o contrato social não autoriza
o ingresso no quadro social dos respectivos herdeiros do sócio falecido,
descabe ação de dissolução total da sociedade contra quem nunca foi
sócio.
Noutras palavras, remanescendo somente um
único sócio, nada impede que se proceda a dissolução,
independentemente da via jurisdicional, como autorizam os arts. 1.028,
II, 1.033, IV, e 1.044, Código Civil. Tal situação torna desnecessária a
via jurisdicional para obter a dissolução “total” da sociedade.
De conseguinte, se os herdeiros do sócio falecido
RONALD não são sócios da empresa REVIND, não há razão para
responderem o pedido de dissolução total da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123025-34.2017.8.26.0100 -Voto no 25051
9
Quer
dizer,
os
réus
Espólio
de
Ronaldo,
CHRISTIANE DESIREE RIETVELD DE OLIVEIRA, TAMIRA RIETVELD DE
OLIVEIRA e DIANA RIETVELD DE OLIVEIRA nunca integraram o quadro
social da empresa, motivo pelo qual nem lhes seria dado concordar (ou
discordar) com o pedido de dissolução “total” da sociedade.
Dir-se-á que os pedidos de “apuração de
haveres” e o de “condenação no valor de R$ 338.807,78” seriam
cabíveis.
Todavia, é preciso enfatizar que a questão da
“apuração de haveres” já é objeto da 1a. ação, proposta pela viúva
CHRISTIANE DESIRÉE RIETVELD DE OLIVEIRA, na qual já consta
sentença de procedência (fls. 494/495 do processo n. 1112545-
94.2017.8.26.0100).
Outrossim, o pedido de “condenação no valor de
R$ 338.807,78” teria de ser formulado pela Sociedade REVIND, e não
pelo sócio LARI JOSÉ.
Aqui, cumpre assinalar que a petição inicial
menciona que tal quantia foi transferida da conta da empresa para as
contas particulares do Ronald e Christiane (fls. 5/7). Se a alegação é de
que a prejudicada foi a Sociedade, o sócio (pessoa física) LARI JOSÉ é
parte ilegítima para, em nome próprio, defender direito alheio, isto é,
de pleitear a devolução de valores que pertencem à pessoa jurídica
(sociedade) (art. 18, CPC).
A corroborar que é a “sociedade” a parte
legítima, o art. 602, CPC, estabelece que “A sociedade poderá formular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123025-34.2017.8.26.0100 -Voto no 25051
10
pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar”
(g/n).
Nesse ponto, também é importante frisar que, a
despeito de a presente apelação ter sido interposta pela Sociedade
REVIND e pelo sócio LARI JOSÉ DIAS, é certo que tanto na petição
inicial como em todos os atos processuais sempre constou
exclusivamente o sócio (e não a sociedade).
E no tocante ao polo passivo, quando o autor
afirma que foi a corré CHRISTIANE DESIRÉE quem transferiu valores da
empresa para a sua conta pessoal, é de se excluir a responsabilidade
(e, pois, a legitimidade passiva) das corrés (filhas do falecido) TAMIRA
RIETVELD DE OLIVEIRA e DIANA RIETVELD DE OLIVEIRA.
Ainda que se pudesse analisar o mérito da ação,
importa sublinhar que o próprio autor LARI JOSÉ, em depoimento
prestado na ação trabalhista movida por CLAUDINEY APARECIDA DA
SILVA, perante a 16a Vara do Trabalho de Curitiba, afirmou que “estava
afastado da 1a reclamada do final de 2013 a abril de 2015, quando o
Sr. Ronald, sócio do depoente, faleceu”, que “o depoente não tinha
conhecimento porque estava afastado da empresa” (fls. 253).
Somado a isso, o autor LARI JOSÉ, em e-mail
enviado ao Sr. Ronald, afirmou que “pensei melhor e acho que não há
necessidade de eu sair da Revind; posso apenas ficar afastado por
algum tempo e você tocando sozinho, como tem acontecido. (...) A
decisão de trabalhar para as Seguradoras foi tomada porque a receita
da Revind andava curta e não estava dando para nós dois. Para um só,
ficaria melhor. Nesse tempo que eu tiver afastado, vc. fica com toda a
receita, é óbvio, e também com todas as despesas, exceto a do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123025-34.2017.8.26.0100 -Voto no 25051
11
de saúdo, que pretendo pagar todos os meses a minha parte” (g/n) (fls.
255).
Em outro e-mail enviado também pelo autor
LARI JOSÉ para Adair, em 06 de outubro de 2014, consta que:
“Atualmente estou afastado da Revind e prestando serviços
exclusivamente para Seguradoras. O Ronald, que nos lê em cópia,
continua tocando as atividades da Revind e acredito que terá interesse
em participar da concorrência.” (fls. 264).
Por fim, no e-mail de fls. 266, o autor LARI JOSÉ
disse que: “Quem sabe dá certo e eu começo a recuperar parte do
prejuízo que tive ao deixar temporariamente a Revind no último ano.
Pena que a iniciativa não foi do Ronald porque ele é o PÉ QUENTE. A
prova disso é que no período em que estive fora a Revind lavou a égua
de ganhar dinheiro”. (g/n) (fls. 266).
Em conclusão, o processo deve ser extinto sem
julgamento do mérito, por ilegitimidade de parte e falta de interesse
processual, nos termos do art. 485, VI, CPC, cabendo ao autor apelante
LARI JOSÉ DIAS arcar com o pagamento das custas e honorários
advocatícios, ora fixados em sede recursal, em 20% do valor atualizado
da causa (art. 85, §§ 2o e 11, CPC).
Do exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada
a apelação e extingo o processo sem julgamento do mérito.
Sergio Shimura
Relator